Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739046-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVEN LUAN PEREIRA BORGES, RONIVON BORGES AGRAVADO: MR SERVICOS E NEGOCIOS DE INVESTIMENTOS EIRELI, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEVEN LUAN PEREIRA BORGES e OUTROS contra decisão (Id. 170592656 dos autos no 0702531-54.2021.8.07.0020) que, em cumprimento de sentença proposto pelos ora agravantes em face de MAURO PEREIRA DA SILVA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora do veículo, sob a justificativa de que a constrição e avaliação do bem devem ser feitas no local onde este se encontra. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam que com o advento do CPC/2015 se passou a admitir a penhora de veículos por meio de termo nos autos. Aduzem que o condicionamento da lavratura do termo de penhora à localização do bem móvel impossibilita a garantia de preferência dos exequentes agravantes, que apenas se inicia com a penhora propriamente dita. Colacionam julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a restrição de circulação e penhora por termo nos autos do veículo em questão. Preparo nos Ids. 51341398 e 51341399. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo ou de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não se vislumbra o risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que consta do documento juntado no Id. 143805736 a existência de restrição de transferência incidindo sobre o veículo, o que impede a alegada possibilidade de venda do bem. Ademais, a penhora sobre o bem poderá ser deferida a qualquer momento, presente os requisitos. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, após devido contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora